Tribunal: TJMT
Processo: 0000619-27.2007.8.11.0090
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000619-27.2007.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MANUEL PENAS CASAS - CPF: 073.524.339-53 (APELADO), EDSON PLENS - CPF: 388.888.409-82 (ADVOGADO), MARIA ELIZETE LOPES PENAS - CPF: 503.361.001-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEFETIVIDADE EXECUTIVA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. DESÍDIA QUALIFICADA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial tramitando há dezessete anos, com valor original de R$ 11.623,11 atualizado para R$ 86.104,83, na qual múltiplas diligências executivas resultaram em bloqueio irrisório de R$ 59,66, representando 0,069% do débito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se configura prescrição intercorrente a tramitação executiva por dezessete anos sem efetiva satisfação do crédito, quando demonstrada impossibilidade concreta de localização de bens penhoráveis após esgotamento de todas as medidas constritivas disponíveis, independentemente da atividade formal do exequente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente constitui instituto destinado a impedir a perpetuação indefinida de processos executivos ineficazes, preservando a segurança jurídica e observando os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.

4. O esgotamento das medidas executivas disponíveis (BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB) sem resultado prático significativo evidencia a impossibilidade concreta de satisfação do crédito, configurando inefetividade executiva que justifica o reconhecimento da prescrição.

5. A reiteração de diligências comprovadamente infrutíferas, sem apresentação de fatos novos que indiquem alteração patrimonial dos executados, caracteriza desídia qualificada do exequente, não sendo suficiente a mera atividade processual formal para afastar a prescrição intercorrente.

6. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando demonstrada desídia conjunta entre exequente e Poder Judiciário, verificando-se períodos significativos de inércia do próprio credor na busca efetiva de bens penhoráveis.

7. A prescrição intercorrente fundamenta-se nos princípios gerais da prescrição e na impossibilidade de perpetuação indefinida de execuções ineficazes, independentemente das alterações introduzidas pela Lei 14.195/2021.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando demonstrada a impossibilidade concreta de satisfação do crédito após esgotamento das medidas executivas disponíveis, independentemente da atividade processual formal do exequente. 2. A reiteração de diligências comprovadamente infrutíferas, sem apresentação de fatos novos, caracteriza desídia qualificada que não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Peticionamentos sem eficácia prática não são aptos a interromper o curso da prescrição, exigindo a norma legal atos efetivos voltados à satisfação do crédito."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 206, § 5o, I; CPC, arts. 4o, 921, §§ 1o e 4o, 924, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030263-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025; TJMT, N.U 0010495-08.2009.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação Cível interposta por
KIRTON BANK SA – BANCO MÚLTIPLO,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que move em face de
MANUEL PENAS CASAS
e
MARIA ELIZETE LOPES PENAS
. A sentença com fulcro no
art. 206, § 5o, I, do Código Civil
, e nos
artigos 921, §§ 4o e 5o, e 924, V, do CPC,

DECLAROU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
e, em consequência,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO DE EXECUÇÃO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do mesmo diploma legal, bem como,
DETERMINOU
o imediato levantamento de toda e qualquer constrição judicial ainda vigente nestes autos, notadamente a restrição de transferência (veículo - placa JZO1658), via sistema RENAJUD, conforme extrato de id. 132080084 (id. 307393375).

Ademais,
CONDENOU
a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, deixando de fixar honorários advocatícios de sucumbência em razão do princípio da causalidade, haja vista a extinção pela prescrição intercorrente decorrer de ausência de bens penhoráveis em nome dos devedores, e não de uma resistência direta destes que gerasse trabalho advocatício adicional a justificar a verba honorária.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: a)
Irretroatividade
da Lei 14.195/2021 que alterou o art. 921, §4o do CPC; b)
Ausência de inércia
, tendo sempre se manifestado quando provocado; c)
Aplicabilidade da Súmula 106 do STJ
(morosidade do Poder Judiciário) juntamente com
Precedente obrigatório
do REsp 1.604.412/SC (IAC). Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.

As Contrarrazões,
não foram apresentadas em razão de ausência de triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é
tempestivo
, adequado, admissível, devendo ser conhecido.

A controvérsia dos presentes autos cinge-se à
validade do reconhecimento da prescrição intercorrente
em ação de execução de título extrajudicial que tramita há
17 anos

(ID. 307393352)
sem efetiva satisfação do crédito. O apelante sustenta que não permaneceu inerte, tendo sempre se manifestado quando provocado, invocando a
Súmula 106 do STJ
para afastar a prescrição com base na alegada morosidade exclusiva do Poder Judiciário, além de defender a
irretroatividade
da Lei 14.195/2021 e a aplicação obrigatória do precedente firmado no REsp 1.604.412/SC.

De outro lado, a sentença recorrida
(ID. 307393396)
fundamentou-se na
impossibilidade concreta de satisfação do crédito
, considerando que as múltiplas diligências empreendidas (BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB) resultaram em bloqueio irrisório de apenas
R$ 59,66
sobre débito de
R$ 86.104,83
, configurando cenário de
inefetividade executiva
que justifica a extinção do processo por prescrição intercorrente, independentemente da atividade formal das partes, em observância aos princípios da
razoável duração do processo
e da
economia processual
.

Pois bem.

A prescrição intercorrente constitui instituto destinado a
impedir a perpetuação indefinida
de processos executivos ineficazes, preservando a
segurança jurídica e a economia processual
.

O
art. 921, §§ 1o e 4o do CPC
estabelece que, após o período de suspensão por ausência de bens penhoráveis (
§1o
), decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional (
§4o
),
in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

(...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

Outrossim,
ao caso concreto tem-se por
inaplicável a Súmula 106 do STJ,
qual

dispõe:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.
(Destaquei)

Contudo, tal enunciado
não se aplica
à prescrição intercorrente quando demonstrada
desídia conjunta
entre exequente e Poder Judiciário.

Análise temporal do processo
(digitalizado e nova distribuição translada):

Período

Atividade

Responsabilidade

2007-2010

- Citação e primeiras diligências

Poder Judiciário

2010-2015

- Embargos à execução

- Penhora on-line

- Substituição de Magistrados

- Pedidos Indeferidos:

(Ofícios à Receita e Detran/MT)

Ambas as partes

(ID. 307393354)

2015-2020

- Períodos de inatividade para efetividade da execução

- (Dec. Prazo - pág. 109 – proc. físico)

- Pedido autor (atualização de valor)

- Nota explicativa (Assis. técnico)

- Negativa de guarda de documento

Exequente

(IDs. 307393355; 307393356; 307393357)

2020-2025

- Diligências infrutíferas

Exequente (IDs. 307393369; 307393375; 307393374; 307393388; 307393391.

Dessa forma a morosidade não pode ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, verificando-se
períodos significativos de inércia do próprio exequente
.

Nota-se
temporalmente,
decurso de prazo superior a 6 anos
sem efetiva satisfação do crédito
(17 anos de tramitação)
, bem como, que
faticamente
em razão do esgotamento das medidas executivas disponíveis (
BACENJUD/SISBAJUD,
múltiplas tentativas com resultado irrisório (R$ 59,66 -
percentual do débito de
0,069% do total devido) -
RENAJUD
: restrição sem execução efetiva - Certidões negativas de propriedade
(CNIB)
- Ausência de outros bens localizáveis).

Extrai-se, portanto
, juridicamente,
a impossibilidade concreta de satisfação do crédito, quando diametralmente alinhado à
efetividade processual como critério decisório.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA A SISTEMAS ELETRÔNICOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS (SISBAJUD). INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de endereço e bens via SISBAJUD e SERASAJUD. Sustenta-se que a negativa viola os princípios da efetividade e da cooperação processual, gera risco de prescrição intercorrente e configura cerceamento de defesa por ausência de intimação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD exige a demonstração de fato novo ou alteração patrimonial do devedor; (ii) estabelecer se o indeferimento da diligência, sem intimação prévia da parte exequente, configura cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A reiteração de medidas constritivas por meio do sistema SISBAJUD sem a apresentação de fatos supervenientes compromete os princípios da razoabilidade e da eficiência processual, tornando-se diligência inútil e protelatória. O art. 921, III, §§ 1o e 2o, do CPC estabelece que a ausência de bens penhoráveis pode suspender o processo executivo, mas exige, para nova tentativa de constrição, elementos concretos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor. O poder de direção do processo autoriza o juízo a indeferir medidas que não tragam utilidade ao feito, especialmente quando diligências semelhantes foram recentemente realizadas sem sucesso. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da medida é devidamente fundamentado e decorre do exercício legítimo da atividade jurisdicional, nos termos do art. 370 do CPC. A conduta do juízo encontra respaldo no princípio da menor onerosidade ao executado (art. 805, CPC), e em jurisprudência que condiciona a reiteração de medidas eletrônicas à demonstração de fato novo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A renovação de ordem de bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD exige a apresentação de fatos novos ou indícios concretos de alteração patrimonial do executado. A reiteração automática e indefinida de medidas constritivas eletrônicas, sem demonstração de fato superveniente, afronta os princípios da razoabilidade e da eficiência processual. O indeferimento fundamentado de diligência não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, 921, III, §§ 1o e 2o, e 370. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0708713-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Agüena, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024.

(N.U 1030263-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Outrossim, o
princípio da efetividade
(
art. 4o do CPC
) exige que o processo
alcance sua finalidade em prazo razoável
. Quando demonstrada a
impossibilidade fática
de satisfação do crédito,
mesmo com atividade das partes
, justifica-se o reconhecimento da prescrição.

No caso em exame, as múltiplas tentativas via SISBAJUD
(IDs 307393388), bem como a

modalidade
“teimosinha”
(deferida por 30 dias –
ID. 307393387),
que ao longo desses anos, sem apresentação de
fatos novos que indicassem alteração patrimonial dos executados
, configuram exatamente a hipótese vedada pelo precedente citado deste E. Tribunal, caracterizando
diligências meramente protelatórias que não contribuem para a efetividade executiva
.

Quanto à alegada
ausência de inércia
, embora o apelante tenha se manifestado quando provocado, verifica-se desídia qualificada caracterizada por:
a) longos períodos sem requerimento de medidas úteis; b) reiteração de diligências comprovadamente infrutíferas; c) ausência de indicação concreta de bens penhoráveis.

Portanto, é cristalina
a ausência de indicação concreta de bens penhoráveis,
consubstanciada pela
falta de iniciativa efetiva
para
localização tangível dos devedores.

O apelante invoca a
irretroatividade
da
Lei 14.195/2021,
sustentando que a alteração do
art. 921, §4o
não pode retroagir.

Nesse sentido, reitero que a presente execução teve início em
2007
, com
valor original de
R$ 11.623,11
, sendo que após 17 anos de tramitação e múltiplas diligências,
o débito foi atualizado para R$ 86.104,83
, demonstrando que o
resultado prático
alcançado foi de apenas R$ 59,66 bloqueados, o que representa apenas 0,069% do
crédito exequendo
.

Tal
desproporcionalidade
evidencia a impossibilidade concreta de satisfação da obrigação,
justificando plenamente o reconhecimento da prescrição intercorrente como medida de economia processual e preservação da dignidade jurisdicional.

Contudo, a
prescrição intercorrente independe da nova redação legal
, fundamentando-se nos
princípios gerais
da prescrição
(arts. 189 e seguintes do CC)
e na
impossibilidade de perpetuação indefinita
de execuções ineficazes.

A sentença aplicou
corretamente
o direito material
(art. 206, §5o, I do CC)
sem necessidade de invocar as alterações processuais posteriores
.

Acerca do precedente invocado - REsp 1.604.412/SC -
não se aplica
ao caso concreto, pois estabelece a necessidade de
inércia do exequente
, que restou
demonstrada
nos presentes autos
pelos longos períodos sem
movimentação útil
e pela reiteração de medidas comprovadamente ineficazes
.

Nessa seara, este
Egrégio Tribunal
, em julgamento também recente

(N.U 0010495-08.2009.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/10/2025)
, consolidou entendimento de que
'a paralisação do feito por mais de cinco anos, sem prática de atos úteis à satisfação do crédito, autoriza o reconhecimento da prescrição, independentemente de peticionamentos inócuos'
, estabelecendo que
'peticionamentos sem eficácia prática não são aptos a interromper o curso da prescrição, exigindo a norma legal atos efetivos voltados à satisfação do crédito'.

Vejamos transcrição da ementa,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA PROCESSUAL POR PRAZO SUPERIOR AO LEGALMENTE PREVISTO. DESNECESSIDADE DE DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. MERAS DILIGÊNCIAS NÃO INTERRUPTIVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame Agravo Interno interposto por ente público municipal, contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal paralisada por mais de treze anos, entre a ciência da não localização do devedor (março de 2010) e a citação por edital (novembro de 2023). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é válido o reconhecimento da prescrição intercorrente sem decisão formal de suspensão da execução, diante da ausência de citação e inércia da Fazenda Pública por lapso superior ao previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, e se eventuais peticionamentos esparsos seriam suficientes para interromper o prazo prescricional. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada dispensa decisão formal para início da contagem do prazo de suspensão previsto no § 1o do art. 40 da LEF, bastando a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou ausência de bens.
O decurso de mais de treze anos sem prática de atos concretos de constrição ou localização do executado configura inércia processual incompatível com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo. Peticionamentos sem eficácia prática não são aptos a interromper o curso da prescrição.

A norma legal exige atos efetivos voltados à satisfação do crédito tributário. A prescrição intercorrente constitui limite temporal à pretensão do Estado de exercer o poder de cobrança, sendo expressão da segurança jurídica, não se confundindo com renúncia ao crédito.

Reconhecimento da prescrição intercorrente pode ser feito de ofício pelo juízo, não exigindo provocação da parte. IV. Dispositivo e tese Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde de decisão judicial formal de suspensão da execução, bastando a ciência da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de localização do devedor ou inexistência de bens. A paralisação do feito por mais de cinco anos, sem prática de atos úteis à satisfação do crédito, autoriza o reconhecimento da prescrição, independentemente de peticionamentos inócuos.
A prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, desde que configurada a inércia processual.” Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40, § 4o. Jurisprudência relevante citada: n/c.

(N.U 0010495-08.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)
(Destaquei)

Embora o precedente trate de execução fiscal,
os princípios
ali estabelecidos aplicam-se integralmente às execuções cíveis, especialmente quanto à exigência de
atos efetivos

(não meramente formais)

para interrupção da prescrição intercorrente
.

No caso em exame, as reiteradas tentativas de localização de bens, sem resultado prático significativo ao longo de 17 anos, enquadram-se perfeitamente na categoria de
'peticionamentos inócuos'
referida no precedente.

A
prescrição intercorrente
deve ser reconhecida quando demonstrada a
desídia do exequente
mesmo que
não exclusiva
.

Todos os elementos restaram
comprovados
nos autos, justificando a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Condeno o apelante ao pagamento das
custas recursais na forma da lei, em razão do princípio da causalidade.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025